Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000 AUTOR: PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO, IGOR DOS SANTOS SABINO REU: MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, pois a mera apresentação de declaração de imposto de renda não se presta para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Intime-se, mais uma vez, a primeira autora, Paula Regina de Oliveira Brandão Sabino para que, em cinco dias, recolha o depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, bem como as custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento da inicial em relação a ela. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora